Tribunal: TJBA
Processo: 8008475-85.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8008475-85.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2) Advogado(s): MARCO ANTONIO GOULART LANES EMBARGADO: MESSIAS BISPO DE JESUS e outros (4) Advogado(s): ROBERTA MIRANDA TORRES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento em ação indenizatória por danos patrimoniais decorrentes de operação de usina hidrelétrica, afastando a prescrição e determinando o prosseguimento da demanda. A parte embargante alegou omissão no acórdão quanto à análise da prescrição e ausência de fundamentação suficiente, buscando rediscutir o mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão ou ausência de fundamentação no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022, II, do CPC; (ii) definir se os Embargos de Declaração podem ser utilizados como meio de rediscussão da matéria já decidida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, configura-se pela ausência de manifestação judicial sobre ponto relevante, inclusive aqueles que o juiz deve conhecer de ofício; no entanto, o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as alegações relevantes, inclusive a prejudicial de prescrição. 4. O acórdão embargado reconheceu que a pretensão indenizatória não remonta à construção da usina ou início da concessão, mas a danos recentes causados por sua operação contínua, afastando corretamente a prescrição, conforme precedentes aplicáveis. 5. O dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da CF/88 e art. 489, §1º, do CPC foi plenamente observado, sendo suficiente a exposição concisa das razões de decidir, não se confundindo concisão com ausência de fundamentação. 6. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação de argumentos já analisados, como reiteradamente afirma a jurisprudência do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando o acórdão examina expressamente as questões relevantes ao julgamento, ainda que de forma concisa. 2. A fundamentação sucinta, desde que suficiente para revelar as razões de decidir, atende ao dever constitucional e legal de motivação. 3. Os Embargos de Declaração não constituem meio idôneo para rediscutir matéria já decidida nem para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022, II; 1.026, § 3º; 11; 489, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.130.404/SC, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 12.06.2023; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.137.066/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2020; TJMG, AI 10000221451073001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 25.08.2022; TJMG, AI 10000205829922001, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, j. 17.03.2021; TJBA, AI 8032990-58.2021.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 26.04.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8008475-85.2023.8.05.0000, nos quais figuram como Embargante VOTORANTIM CIMENTOS S.A. (“VCSA”) e outros e Embargado MESSIAS BISPO DE JESUS e outros. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS ACLARATÓRIOS. Sala das sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA